Tribunal: TJES
Processo: 5000529-06.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000529-06.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros (4)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença que julgou procedente pedido formulado pela Defensoria Pública Estadual para determinar a internação compulsória da Sra. Márcia Ferreira dos Santos, em razão de grave dependência química associada a sintomas psicóticos e comportamento agressivo, com risco à própria integridade e à de terceiros. A sentença confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e fixou condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo tendo ele se limitado a cumprir a ordem judicial, sem apresentar resistência à pretensão autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 196 da Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde como dever do Estado, legitimando a determinação judicial de internação compulsória em situações de risco à vida e à integridade do paciente e de terceiros.

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os ônus processuais.

O Município de Piúma, nos autos, não apresentou resistência ao pedido de internação compulsória, não impugnou o mérito da demanda nem se opôs ao pleito da Defensoria Pública, limitando-se a informar o cumprimento da medida judicial e requerer o afastamento da condenação sucumbencial.

A ausência de negativa administrativa ou atuação processual litigiosa por parte do Município afasta a caracterização de pretensão resistida, requisito necessário para a imposição de verba sucumbencial contra a Fazenda Pública.

A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a inaplicabilidade de honorários advocatícios nas hipóteses em que a Fazenda Pública reconhece expressamente o pedido ou não apresenta resistência, conforme previsto no art. 19, § 1º, da Lei nº 10.522/2002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de resistência à pretensão autoral por parte do ente público, bem como a inexistência de negativa administrativa prévia, afastam a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

É indevida a imposição de verba sucumbencial ao Município que apenas cumpre espontaneamente ordem judicial em demanda de internação compulsória, sem litigar contra o pedido formulado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 10.522/2002, art. 19, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 437958/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.03.2019, DJe 01.04.2019;
TJES, Apelação 5005218-97.2021.8.08.0030, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, j. 05.07.2023;
TJES, Apelação 5004633-45.2021.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 04.10.2023;
TJES, Apelação 5022964-93.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 20.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000529-06.2024.8.08.0062

APTE
:

MUNICÍPIO DE
PIÚMA

APD
A
:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Piúma, nos autos da ação ajuizada em seu desfavor e do Estado do Espírito Santo, pela Defensoria Pública Estadual, com a finalidade de viabilizar a internação compulsória da Sra. Márcia Ferreira dos Santos.

Em decorrência de grave quadro de dependência química, acompanhado de sintomas psicóticos e comportamento agressivo, a referida paciente apresentava risco concreto à sua integridade física e à de terceiros. Laudo médico firmado por profissional habilitado atestou a urgência da situação e recomendou expressamente a internação involuntária em instituição especializada, em regime fechado, diante da completa ausência de suporte familiar e da condição de rua em que se encontrava a paciente.

A Defensoria Pública, munida do referido laudo, formulou pedido de concessão de tutela de urgência, deferido pelo juízo de origem, sendo a medida posteriormente confirmada por sentença, que julgou procedente o pedido, convalidando a decisão liminar.

Na sentença, restou determinada a internação compulsória da paciente, com custeio integral pelos entes públicos requeridos. O juízo a quo fixou, ainda, honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, no percentual de 10% sobre o valor da causa, condenando o Município de Piúma ao pagamento da referida verba.

Pois bem
.

Sobre o assunto devemos observar
com solicitude
o artigo 196 da Carta Magna, que traz a seguinte redação:

Art. 196.
A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A sentença, ao determinar a internação compulsória e atribuir aos entes públicos o respectivo custeio, preservou a eficácia do direito fundamental à saúde, em sua dimensão prestacional, bem como garantiu a tutela da dignidade da pessoa humana e da vida.

Entretanto, a controvérsia ora devolvida à apreciação desta instância recursal reside unicamente na condenação do Município de Piúma ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, imposta com fundamento no princípio da sucumbência.

Nesse ponto, impõe-se a análise do comportamento processual da municipalidade e de sua eventual responsabilidade na deflagração da demanda.

Conforme se extrai dos autos, o Município de Piúma não apresentou contestação ao mérito, tampouco se opôs à pretensão formulada na inicial. Ao contrário, manifestou-se nos autos informando o cumprimento espontâneo da ordem judicial, reiterando que não resistiu à medida postulada e pugnando expressamente pelo afastamento da condenação sucumbencial, com base na ausência de pretensão resistida.

L
ogo,
não havendo oposição à pretensão deduzida, nem negativa administrativa prévia, tampouco atuação processual tendente a obstar o provimento jurisdicional, não se configura hipótese de resistência a ensejar a imposição de ônus sucumbenciais.

Com base no princípio da causalidade, é possível afastar a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sempre que restar demonstrado que a parte não deu causa à instauração da lide.

Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte em situação análoga:

[...]
I.
A jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça assevera que “
se o Município não ofereceu resistência à pretensão deduzida pela parte autora, já que

o Estado do Espírito Santo forneceu o medicamento assim que intimado da decisão concessiva da medida liminar, conclui-se que não deu causa ao ajuizamento da demanda, porque somente tomou conhecimento do caso assim que cientificado da decisão liminar, não podendo ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios
” (TJES; Classe: Apelação, 024130409162, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 07/07/2016).
II.

O Município Recorrente não apresentou qualquer resistência à pretensão exordial alusiva à prestação de serviços médicos, consoante extrai-se da Petição de Id. 4472749, limitando-se a pugnar pela reforma do valor atribuído à causa, revelando-se descabida a condenação da Municipalidade ao pagamento de verba sucumbencial
.
[...] (TJES- Data: 05/Jul/2023 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5005218-97.2021.8.08.0030 - Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Internação compulsória
).

Em evolução,
cuidando-se de demanda que em figura como parte
a Fazenda Pública, não
há
condena
ção
em honorários advocatícios
se reconhec
ida

expressamente a procedência do pedido
autoral

quando
citada para apresentar resposta,
pois
inexistente a
pretensão resistida.
Sobre o tema, colaciono aresto
do C. STJ
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. O ART. 19, § 1o. DA LEI 10.522/2002 PREVÊ O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO A FAZENDA PÚBLICA RECONHECE EXPRESSAMENTE A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Preceitua o art. 19 da Lei 10.522/2002 que, para que a Fazenda não sofra condenação em honorários advocatícios, é preciso que reconheça expressamente a procedência do pedido quando citada para apresentar resposta, sem que haja pretensão resistida. 2. No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte, de que
o art. 19, § 1o. da Lei 10.522/2002 prevê o afastamento da condenação em honorários advocatícios

quando a Fazenda Pública reconhecer expressamente a procedência do pedido
(AgRg no REsp. 1.389.810/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.9.2013). 3. Ressalta-se, ainda, que o STJ, ao julgar o REsp. 1.202.551/PR (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe de 8.11.2011), firmou entendimento segundo o qual, havendo resistência à pretensão deduzida por parte da Fazenda Nacional ao apresentar Contestação impugnando o pedido formulado pela parte autora, impõe-se o afastamento da norma do art. 19, § 1o., I da Lei 10.522/2002.
4. Na hipótese dos autos, houve o acolhimento total do pedido do autor sem resistência por parte da Fazenda, que apenas apresentou Contestação a fim de informar que a questão foi solucionada no âmbito administrativo, de forma que não cabe a condenação em honorários, conforme disposto no art. 19 da Lei 10.522/2002. Precedentes: REsp. 1.645.066/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 1.551.780/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19.8.2016). 5. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 437958 PR 2013/0389775-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019)

O próprio Município de Piúma demonstrou, nos autos, que não apenas não se opôs ao pleito, como também não participou ativamente da relação processual em sentido litigioso, limitando-se a cooperar com a execução da medida judicial.

Destaca-se:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A condenação à verba honorária também deve atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de

forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo
. 2.
C
aso concreto em que o Município de Linhares não deu causa ao ajuizamento da demanda (ação de internação compulsória) e não ofereceu resistência à pretensão deduzida na petição inicial, descabendo falar em condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais
.
3. Sentença parcialmente reformada. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES - Data: 04/Oct/2023 -
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5004633-45.2021.8.08.0030
-
Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Internação compulsória
).

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MUNICÍPIO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA – RECURSO PROVIDO. 1.
No caso dos autos, deferido o pleito liminar,
a decisão proferida evidenciou a responsabilidade do Estado do Espírito Santo com relação à internação compulsória do paciente e impôs exclusivamente ao mesmo a obrigação de promover a respectiva internação em estabelecimento público, ou, na falta deste, em um privado, para tratamento psiquiátrico, bem como de arcar com todos os custos do tratamento, inclusive referente a medicamentos.
2.

Além disso, embora o Município apelante tenha apresentado contestação nos autos, se limitou a arguir questões processuais (ilegitimidade e competência), bem como para requerer fosse fixada a ordem de cumprimento da pretensão autoral, de modo
q
ue o mesmo responda apenas subsidiariamente pela internação compulsória pretendida nos autos.

3.

Verifica-se, ainda, que não há nos autos qualquer prova de negativa administrativa por parte da municipalidade quanto ao custeio da internação compulsória do paciente F.S.B. Assim, não tendo o Município apelante dado causa ao ajuizamento desta demanda e, em razão do princípio da causalidade, não cabe condenar o citado ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais
.
4.
Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.
(TJES - Data: 20/Nov/2023 -
Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5022964-93.2021.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Assunto: Internação compulsória
).

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer a ausência de pretensão resistida e de conduta processual ou administrativa que justifique a imposição de ônus sucumbenciais ao ente municipal.

Por conseguinte, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na hipótese dos autos, configura afronta ao princípio da causalidade e à jurisprudência consolidada, devendo, pois, ser afastada.

Pelo exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
para o fim de excluir da sentença a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.